Tribunal: TJBA
Processo: 8064686-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064686-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIA MARIA DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA AGRAVADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFICIÁRIA DO BPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA INDEFERIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CARTÃO CONSIGNADO (RCC). ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação envolvendo contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RCC), indeferiu a concessão integral da gratuidade da justiça, concedendo apenas redução de 90% das custas iniciais com parcelamento do saldo, e indeferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais de R$ 37,22 incidentes sobre benefício previdenciário da autora, que alega vício de consentimento ao sustentar que pretendia contratar empréstimo consignado comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão integral da gratuidade da justiça, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural; (ii) estabelecer se há probabilidade do direito apta a justificar, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos decorrentes de contrato de RCC por alegado vício de consentimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e os arts. 98 e 99 do CPC asseguram assistência jurídica integral e gratuita àquele que comprova insuficiência de recursos, sendo presumidamente verdadeira a declaração firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 4. O magistrado somente pode afastar a presunção relativa de hipossuficiência se houver elementos concretos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, conforme art. 99, § 2º, do CPC e jurisprudência do STJ. 5. A agravante é pessoa idosa, beneficiária do Benefício de Prestação Continuada, com renda mensal bruta equivalente a um salário-mínimo, inexistindo nos autos indícios de capacidade financeira, circunstância que corrobora a declaração de insuficiência de recursos (Id. 466611220). 6. O CPC adota o critério da insuficiência de recursos, e não o da miserabilidade, de modo que o indeferimento do benefício sem fundamentação concreta viola a norma processual. 7. A tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 8. A alegação de vício de consentimento na contratação de RCC, fundada em suposta falha no dever de informação, demanda análise dos documentos contratuais e apuração das circunstâncias da contratação, o que exige dilação probatória a ser realizada pelo Juízo de origem. 9. Em cognição sumária, não há elementos suficientes que evidenciem, com a segurança necessária, a probabilidade do direito apta a justificar a suspensão imediata dos descontos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 27.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064686-73.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LUCIA MARIA DOS SANTOS e como agravado AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema MR12